Tribunal: STF
Processo: Rcl 42052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Sociedade Universitária Redentor S/A e Instituto de Pesquisa e Ensino Médio do Estado de Minas Gerais Ltda, contra decisão proferida pelo Desembargador Rogério de Oliveira Souza, na condição de relator da Representação de Inconstitucionalidade nº 0035998-29.2020.8.19.0000 e da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, por usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e ofensa à autoridade da decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da ADI nº 6.448/RJ.
    Afirmaram os reclamantes que obtiveram no Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, concessão de ordem judicial que lhes salvaguardava da imposição de multas pelo Procon, com fundamento na Lei estadual nº 8.864/20, cujos efeitos foram suspenso, por meio de recurso diretamente encaminhado ao Órgão especial do TJRJ.
    E a decisão objeto desta ação concedeu à Assembleia legislativa local uma liminar ampla, de eficácia vinculante e erga omnes, suspendendo todas as liminares e sobrestando os processos que apresentem relação com a matéria objeto da aludida ADI, agindo como se seu Ministro relator fosse, e fazendo tábula rasa do controle difuso de constitucionalidade. 
    Acrescentaram que referido Desembargador, na condição de relator da aludida representação de inconstitucionalidade, aceitou a distribuição, por direcionamento, da referida reclamação e deferiu a pretendida cautelar, para sustar as decisões proferidas nas Varas de Fazenda Pública, bem como o andamento das respectivas ações, incorrendo, ainda, em erro grosseiro, ao asseverar que o Ministro relator da referida ADI, no STF, já teria afirmado ser constitucional a Lei estadual nº 8.864/20, o que não ocorreu.
     Essa Lei local instituiu, no período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, desconto compulsório no valor das mensalidades educacionais e foi objeto de ADI, neste STF, ao qual o Ministro relator mandou aplicar o rito do art. 12 da lei nº 9.868/99. 
    Paralelamente, a CONFENEN impetrou mandado de segurança em face da diretoria do Procon, com o fito de fazer com que essas autoridades públicas se abstivessem de autuá-las com base no poder de polícia derivado da legislação em questão, o que foi deferido.
    Em seguida, a ALERJ impetrou reclamação, por direcionamento, diretamente ao Desembargador relator da mencionada ação de inconstitucionalidade, logrando obter a suspensão dos efeitos da cautelar obtida, bem como do próprio andamento da impetração.
    Além disso, Sua Excelência conferiu, na prática, efeito vinculante e erga omnes à sua decisão, para impedir a realização de qualquer controle difuso de constitucionalidade da Lei estadual em comento.
    Aduziram entender caracterizada a flagrante usurpação de competência do STF, pois esse julgador não poderia proferir uma decisão desse alcance, impedindo a via do controle difuso aos interessados, pois nem mesmo a decisão proferida pelo Ministro relator, nesta Suprema Corte, é dotada de tais efeitos.
    E acrescentaram que apenas a Suprema Corte poderia assim decidir, nos termos do disposto nas Leis nºs 9.868/99 e 9.882/99. 
    Também ocorreu desrespeito ao quanto decidido por este STF na aludida ADI, porque a decisão proferida nesses autos em nenhum momento pode ser interpretada como sinalizadora da constitucionalidade da legislação em questão, pois nada disse, nesse sentido, limitando-se a disciplinar o trâmite processual da demanda.
    Acrescentaram, ainda, que essa decisão instaurou um quadro de abuso de autoridade no âmbito do Poder Judiciário fluminense, na medida em que impede o acesso à Justiça, pois, na pratica, os Juízes da fazenda pública estão se recusando a analisar os pedidos de liminar apresentados, sobrestando, desde logo, o trâmite dessas ações.
    Destacaram, também, a manifestação da AGU, nos autos da aludida ADI, favoravelmente à concessão da liminar, dadas as graves consequências que essa legislação pode acarretar aos contratos de particulares com instituições de ensino, colocando em risco o próprio sistema educacional do país.
    Postularam, assim, a imediata suspensão dessa liminar e, no mérito, sua definitiva cassação. 
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida por integrante do Tribunal de Justiça fluminense, ao conhecer e deferir medida cautelar, em autos de reclamação a ele distribuídos por direcionamento, em razão da pretérita distribuição de ação de inconstitucionalidade.
    Inicialmente, impõe destacar-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal). 
    No presente caso, há que se reconhecer, desde logo, a clara presença de um desses requisitos, pois se está em face de controvérsia referente a uma reclamação, ajuizada na Corte de origem, que o reclamante entende que deveria ter sido endereçada ao STF, cuja competência, então, o prolator da decisão ali proferida teria usurpado, ao dela conhecer.
    Ao realizar uma análise superficial, típica dos pedidos cautelares, tenho que a decisão proferida nos autos da aludida reclamação, ao suspender os efeitos de decisões proferidas nos juízos de origem, e mesmo a tramitação das próprias ações, efetivamente usurpou a competência desta Suprema Corte. 
    Os documentos trazidos aos autos demonstram que a Lei estadual nº 8.864/20 foi objeto de impugnação, quanto à sua constitucionalidade, tanto naquela Corte regional, quanto neste STF.
     Assim, o relator da ação, junto ao Tribunal de Justiça fluminense, atento a esse fato, determinou a suspensão do trâmite daquela ação, sem apreciar o pedido de liminar então pleiteado.
    Já neste STF, o eminente relator da ADI nº 6.448, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou seu regular processamento, pelo rito abreviado do art. 10 da Lei nº 9.868/99.
    Tem-se, assim, que nenhuma decisão, em nenhum desses processos, foi proferida no sentido de reconhecer, de plano, a constitucionalidade da referida legislação, o que consistiria, na espécie, na pronta rejeição das ações, o que não ocorreu.
    Mas, o que se mostra mais grave é que a decisão reclamada, a pretexto de que esta Corte teria afirmado a constitucionalidade da referida Lei, asseverou que seria absolutamente incabível que qualquer magistrado singular exercesse, com relação a ela, controle difuso.
    Sob esse fundamento, determinou-se a suspensão das decisões cautelares proferidas na origem, e o curso das próprias impetrações. 
    Pese embora o respeito devido a seu eminente prolator, tem-se que Sua Excelência, ao assim decidir, efetivamente usurpou a competência desta Suprema Corte, na análise da matéria. 
    Como a ação estadual de inconstitucionalidade, ajuizada em face dessa Lei, está sobrestada, exatamente por estar em curso ADI idêntica, neste STF, eventual descumprimento, representado pela prolação das decisões de Juízes de primeiro grau do estado do Rio de Janeiro, apenas poderiam ter por paradigma eventual decisão proferida nos autos dessa ADI.
    E, por evidente, apenas Ministro integrante desta Suprema Corte deteria competência para assim decidir e não integrante de Corte regional. 
    Veja-se que a reclamação ajuizada naquele Tribunal se destinava a preservar a alegada competência de seu Órgão Especial, para apreciar a matéria, em razão de alegado “mal disfarçado controle abstrato de constitucionalidade”.
    Ora, em face da já mencionada ADI em trâmite nesta Suprema Corte a respeito da mesma legislação e que acarretou a suspensão do trâmite de igual ação, lá distribuída, inexiste competência local a ser preservada, senão a alegada competência da Corte em que tramita a ação de inconstitucionalidade, e que é esta Suprema Corte.
    Bem por isso, apenas esta Suprema Corte poderia sustar o trâmite dessas ações, com base em alegada usurpação de sua competência e não aquela Corte regional.
    Deve-se, ainda, salientar que o trâmite dessa ADI, no STF, tampouco tem o condão de impedir o controle difuso de constitucionalidade das leis, o qual, como é intuitivo, pode ser efetuado por qualquer magistrado deste país, no exercício de sua jurisdição.
    E aos eventuais interessados, irresignados com uma tal decisão, impõe-se a interposição dos recursos cabíveis, dentro da sistemática processual aplicável, o que, no caso presente, não inclui o ajuizamento de reclamação, perante a Corte regional, sob pretexto de defesa de uma competência de que essa não é dotada.
    Forçoso reconhecer, destarte, prima facie, a existência da alegada usurpação da competência do STF, no caso ora em análise, em virtude do conhecimento, pela Corte regional, da aluddia reclamação.
    Dessa forma, considerando-se presentes os requisitos legais para o ajuizamento da presente reclamação, bem como vislumbrando-se a ocorrência de fumus boni iuris, uma vez que o pleito encontra guarida nos dispositivos legais próprios ao tema, e periculum in mora, consistente no prejuízo que possa vir a ser causado, pela prolação de medida cautelar, por Juízo incompetente, a obstar o trâmite de ações no Juízo de primeiro grau, a respeito do tema, tenho que é caso de concessão da liminar pleiteada, em face da usurpação de competência desta Suprema Corte, verificada na espécie.
    Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo relator, nos autos da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça fluminense, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau, que ensejou o ajuizamento daquela reclamação.
    Comunique-se com urgência.
    Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Ministra relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente